Tribunal: TJMT
Processo: 1007373-35.2021.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007373-35.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NILSON MAGALHAES - CPF: 536.175.841-87 (APELANTE), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), FÁBIO LUIZ SANTOS LOURENÇO (APELADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

‘RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PROPOSTA POR ASSOCIADO/SINDICALIZADO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ILEGITIMIDADE DO ASSOCIADO/SINDICALIZADO - CABIMENTO DA ASSEMBLÉIA A APROVAR AS CONTAS – IRRELEVÂNCIA – DEVER DE O ASSOCIADO ESTAR VIGILANTE COM A ADMINISTRAÇÃO SINDICAL – LEI DA TRANSPARÊNCIA – LEI 12.527/2011 – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 550 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – Recurso conhecido e provido, sentença anulada.

1. A questão pertinente de que cabe a Assembléia aprovar as contas do sindicato, não retira o interesse e legitimidade do associado, em face de situações de possível desvio do administrador, exigir a prestação de contas, nos moldes do artigo 550 do Código de Processo Civil. A Lei da Transparência (Lei 12.527/2011), aplicável aos entes públicos deve ser aplicada como fonte subsidiária já que o sindicato dos servidores, embora recebendo tão somente a contribuição dos seus associados, pode existir, de igual forma, alguma ajuda do próprio município na sua manutenção.

2. Recurso conhecido e provido, sentença que extinguiu sem julgamento do mérito anulada e determinação do retorno dos autos ao juízo de primeiro grau de jurisdição para regular processamento da ação de prestação de contas proposta pelo sindicalizado/associado.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Colenda Câmara.

Ação de prestação de contas formulado por NILSON MAGALHÃES em face de FÁBIO LUIZ SANTOS LOURENÇOM, todos identificados nos autos. O autor é servidor publico vinculado ao SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CÁCERES e na qual o autor é seu presidente. Que, saltou aos olhos algumas despesas daquele sindicado, de uma estranheza, destacando: R$ 121.108,00 (cento e vinte e um mil e cento e oito reais), de ajuda de custo a diretores. R$ 19.482,96, de compra de materiais durante o período em que o Sindicato ficou fechado. R$ 19.034,81 (dezenove mil; trinta e quatro reais e oitenta e um centavos), de despesas com refeição e cantina, na época em que o sindicato não funcionou. Que existe inúmeras ações contra o SINDICATO, pelo não pagamento das despesas e, segundo o afiançado, em face das dívidas, o SINDICATO está com possibilidade de fechar as contas. A sentença de primeiro grau extinguiu o processo, sem adentrar no seu mérito, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, registrando a ilegitimidade passiva.

Sustenta o apelante que lhe reside interesse e legitimidade para propor a demanda, fazendo as considerações de estilo e, em especial, a questão de possível desvio de verbas pertencentes ao sindicato quando das despesas feitas.

Contraminuta recursal apresentada, pugnando o requerido/apelado pelo conhecimento e desprovimento recursal.

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os pontos fundamentais pelos quais o magistrado de primeiro grau, fazendo as razões de fato e de direito, no que prescrevem os artigos 551, § 8º, da Consolidação das Leis do Trabalho, assim redigida:

Art. 8º - Todas as operações de ordem financeira e patrimoniais serão evidenciadas pelos registros contábeis das entidades sindicais, executados sob a responsabilidade de contabilista legalmente habilitado, em conformidade com o plano de contas e as instruções baixadas pelo Ministério do Trabalho.

(...) § 8º - As contas dos administradores das entidades sindicais serão aprovadas, em escrutínio secreto, pelas respectivas Assembleias Gerais ou Conselhos de Representantes, com prévio parecer do Conselho Fiscal, cabendo ao Ministério do Trabalho estabelecer prazos e procedimentos para sua elaboração e destinação (Redação conforma a Lei 6.386/76).

Com todo respeito ao pronunciamento judicial de primeiro grau de jurisdição, a aplicação da CLT, no caso, para aprovação de contas, diz respeito tão somente aos empregados regidos por aquela lei. No caso em apreço, deparamos com sindicato de servidores públicos estadual.

Outro aspecto a divergir do consagrado na sentença recorrida é que, muito embora resida à possibilidade da conta ter sido aprovada, situação não comprovada nos autos, velando pelo princípio da idoneidade e da legalidade, não vê como alijar um sindicalizado para velar pela boa administração da diretoria daquele sindicato. No caso, as alegações trazidas na inicial são sérias e, se constatadas, até com indícios de violação de dispositivos civis, responsabilidade civil do administrator e quiçá, na esfera penal, com possibilidade de crimes contra o patrimônio. Creio que os dispositivos legais encartados na CLT e com os quais o magistrado firmou seu convencimento, respeitando seu posicionamento, nada tem a ver em relação à ação de prestação de contas prescrita pelo ordenamento processual civil.

Se fosse o caso, a Autoridade da Assembléia Geral, buscando o sindicalizado a prestação de contas, segundo penso, não é absoluta, sobretudo no caso em que o autor, entre os vários motivos de causa de pedir, registra a inexistência de realização de assembléia geral naquele sindicato e muito menos deliberação a respeito de que as contas foram efetivamente aprovadas.

No caso, segundo penso, a fiscalização do andamento ordeiro do sindicato, via de seus representantes legais, não está afeto tão somente a integrante da Assembleia e neste viés deve ser visto por todos os integrantes/sindicalizados já que, embora de forma indireta, a má administração sindical vem afetar, não o interesse dos diretores, mas de todos os sindicalizados. Assim, ao contrário do posicionamento adotado pela sentença, é direito do sindicalizado exigir a prestação de contas dos administradores, quando esta não está sendo feita e, sobretudo quando, existem situações que indicam a má administração e possível apropriação indevida de verbas por aqueles.

A pretensão do autor/apelante, na qualidade de sindicalizado, encontra ressonância jurídica no que está prescrito pelo artigo 550 do Código de Processo Civil – Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Por outro lado, o colendo STJ, dentro de entendimento da Terceira Turma, por unanimidade, entendeu que o prévio requerimento administrativo não é condição indispensável para o ajuizamento da ação de exigir a prestação de contas, ressalvando, entretanto, a existência de controvérsia entre as partes. No caso em apreço, registre-se a controvérsia ante os aspectos delineados na inicial de que, efetivamente, existem gastos que não podem considerados, como, de resto, foi relacionado na inicial.

Bem a proposito.

‘O interesse processual em promover a ação independe de prova de prévio pedido de esclarecimento ao banco, vez que deflui da própria irresignação com os saldos apresentados e do fato de que o obrigado a prestar contas se presume devedor enquanto não prestá-las e forem havidas por boas. (REsp 114237/SC, Terceira Turma, DJ 01/03/1999)’ (mudando o que deve ser mudado).

No caso, o interesse de agir do sindicalizado está presente, necessidade concreta da atividade jurisdicional e a adequação do provimento e procedimento desejado, prescrito no consagrado artigo 550 do Código de Processo Civil e, neste aspecto, desde que exista divergência quanto à existência ou o montante dos gastos feitos pela diretoria do sindicato, segundo penso, possível se apresenta a ação de prestação de contas pelo sindicalizado, residindo, desta forma, legitimidade para propor esta ação.

‘Ao apreciar o tema, Humberto Theodoro Júnior elucida que o interesse processual para ajuizar a ação de exigir contas reclama a existência de uma controvérsia entre as partes da relação jurídica. Para o doutrinador: Quanto ao interesse que justifica o procedimento judicial, na espécie, é bom lembrar que não decorre pura e simplesmente de uma relação jurídica material de gestão de bens ou interesses alheios. Aqui, como diante de qualquer ação, torna-se necessário apurar se há necessidade da intervenção judicial para compor um litígio real entre as partes. Quem, de fato, administra bens de outrem fica obrigado a prestar contas de sua administração, o que, entretanto, não quer dizer que essa prestação tenha que ser invariavelmente feita em juízo. Se a parte se dispõe o acerto direto ou extrajudicial, não pode a outra, por puro capricho, impor o acerto de contas em juízo. Falta-lhe interesse legítimo para tanto, porque o mesmo resultado seria facilmente atingível sem a intervenção do Judiciário e sem os incômodos e ônus da sucumbência processual. O caso é, portanto, de carência de ação, por desrespeito ao art. 2º do CPC, que condiciona a prestação jurisdicional tanto à legitimidade como ao interesse. Interesse, na hipótese de ação de prestação de contas existe quando haja recusa na dação ou aceitação das contas particulares ou quando ocorra controvérsia quanto à composição das verbas que hajam de integrar o acerto de contas. (Curso de Direito Processual Civil: Procedimentos especiais. Vol. III. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 86)’.

No mesmo sentido, Moacyr Amaral Santos esclarece que:

‘Basta considerar que o exercício do direito de ação, para ser legítimo pressupõe um conflito de interesses, uma lide, cuja composição se solicita do Estado. Sem que ocorra lide, o que importa numa pretensão resistida, não há lugar à invocação da atividade jurisdicional. O que move a ação é o interesse na composição da lide (interesse de agir), não o interesse em lide (interesse substancial). (SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. Vol. I. 29. ed. São Paulo/ Saraiva 2012, pp. 204-205)’.

Por outro lado, a lei da transparência (Lei 12.527/2011, sob a ótica de que esta situação é a regra e o sigilo deve ser considerado como exceção, fazendo com que gestores públicos e, neste caso, aplicada subsidiariamente em relação ao sindicado dos servidores públicos, é uma regra que faz com que gestores sejam mais responsáveis em suas funções, não exorbitando de atos nocivos ao ente que administra.

Portando, o acesso à informação, previsto na Lei 12.527, de 18/11/2011, induz necessidade de transparência e contribui para aumentar a eficiência do poder publico diminuir a corrupção e elevar a participação social que, no caso em apreço, por aplicação subsidiária, deve ser aplicada no caso em comento em que o autor busca saber, efetivamente, os gastos feitos pelo sindicado do qual é associado.

Aliás, de bom alvitre mencionar o disposto no seu artigo 2º:

‘Aplicam-se as disposições desta lei, no que couber, às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam para realização de ações de interesse publico, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, acordo ou outros instrumentos congêneres.

Neste viés, em se tratando de sindicato de servidores públicos municipais, não descarta a possibilidade de o Município ter injetado verbas para sua manutenção, aspecto que, segundo penso, ensejaria a aplicação do citado dispositivo legal.

Aliás, negar ao sindicalizado o direito de exigir a prestação de contas, tento ele interesse e legitimidade, seria violar o disposto no inciso XXXV, do artigo 5º da Constituição Federal: ‘a lei não excluirá do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito’.

Com os fragmentos acima, conheço do recurso e lhe dou provimento para registrar que o sindicalizado detém interesse e legitimidade para postular a ação de prestação de contas e, desta forma, anulo a sentença e determino o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau de jurisdição para seu regular processamento, dentro do mandamento processual que estabelece à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024